Tribunal: TCU
Processo: 007.239/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Consulta acerca da possibilidade de, em caráter excepcional, diante de circunstâncias extraordinárias, ser dispensada a exigência de identidade territorial para a nomeação de candidato aprovado em concurso público realizado por outro órgão do Poder Judiciário da União para exercício em localidade distinta daquela em que tenham exercício os servidores do órgão promotor do certame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa do Ministro Luiz Edson Fachin, então Presidente daquela Corte, pela qual indaga quanto à possibilidade, diante das circunstâncias excepcionais geradas pela pandemia e proximidade às eleições de 2022, afastar o critério previsto no Acórdão 1618/2018-TCU-Plenário sobre a identidade territorial entre o local de exercício dos cargos do órgão promotor do certame e o de que se aproveitariam os candidatos aprovados, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, inciso XVII e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 264, inciso V, do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da consulta e, no mérito, considerá-la prejudicada; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao Tribunal Superior Eleitoral; 9.3. arquivar o processo.